Tribunal: TJES
Processo: 0000931-17.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-17.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
DANILO DA SILVA PECANHA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
E
LESÕES CORPORAIS
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

(ART
S
. 147
E 129, §9º, AMBOS DO
CP
)
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECRETO ESTADUAL N
º 2.821-R/2011.

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos.

3. Os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio de Decreto recente.

4
.
Recurso conhecido e
provido
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000931-17.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
DANILO DA SILVA PEÇANHA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DANILO DA SILVA PE
Ç
ANHA,

em face da sentença a fls. 112/115, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Segunda Vara
Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Guaçuí/ES,
em que o denunciado foi condenado à pena de
0
4
(
quatro
)

anos
de detenção
, em regime
a
berto
, pela prática do delito previsto nos Arts. 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06.

Inconformada com a condenação do apelante, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação, pleiteando a reforma da sentença para absolvê-lo, sustentando a ausência de provas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia,
in verbis
:

[...] que no dia 17 de maio de 2018, por volta das 05h46min, na Rua Maria Gomes de Oliveira, n° 50, Bairro Antônio Francisco Moreira, nesta Comarca, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Sra. Poliana Maria Coelho, provocando-lhe as lesões elencadas no documento de fl. 14. Consigna que, no mesmo local e data, o denunciado outrossim ameaçou de morte sua companheira. Agindo assim, o denunciado DANILO DA SILVA PEÇANHA encontra-se incurso, em tese, nas iras do art. 129, § 9º c/c art. 147 caput do Código Penal na forma da Lei 11.340/06 [...].

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de ameaça e de lesões corporais, praticados no contexto de violência doméstica.

Após analisar detidamente os autos, denota-se que a materialidade dos delitos ficou comprovada por meio do requerimento de medida protetiva (fls.09/10), boletim unificado (fls.14/15), Inquérito Policial nº 084/2018 e Relatório Médico (fl.17), o qual constatou a ocorrência de lesão corporal na vítima nos seguintes termos:
“
escoriações em pescoço e mãos, os quais referem ter sido provocadas por trauma em luta corporal há 30 minutos”
.

Tocante à autoria, também há provas seguras nos autos demonstrando que o apelante foi o autor dos delitos.

Isso porque, a vítima ao ser ouvida em juízo (mídia a fl. 106), ratificou as declarações prestadas em sede policial, declarando que, no dia dos fatos, o acusado a enforcou, bem como a ameaçou, sendo que continuava a ameaçá-la até o dia em que foi ouvida em juízo.

Neste ponto, ressalta-se o entendimento pacífico de que
“Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas”
(HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

A versão acusatória também é corroborada pelo Relatório Médico a fl. 17, em que se constatou que a vítima sofreu escoriações no pescoço e nas mãos, provocadas por luta corporal.

Contudo, o réu, ao ser ouvido na fase administrativa e em juízo, embora negue a prática dos crimes, assumiu ter um histórico de agressor, tendo ainda afirmado que
“
já bateu em Poliana outras vezes
” (fls. 26).

Quanto à alegação de que foi a vítima quem agrediu o réu, tendo o mesmo apenas se defendido, entendo igualmente que não merece prosperar, pois não possui lastro no acervo probatório carreado aos autos. Nesse sentido, Relatório Médico a fl. 17 comprova as inúmeras lesões sofridas pela vítima, ao passo que não há nos autos registros de lesões sofridas pelo réu.

No presente caso, portanto, as declarações da vítima perante a autoridade policial e em juízo foram firmes, coerente e harmônicas, tendo sido corroboradas pelo Relatório Médico, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao crime de ameaça, a vítima, nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo confirmou que o acusado a ameaçou de morte, o que motivou inclusive o requerimento de Medida Protetiva de Urgência, uma vez que passou a temer por sua vida.

Por oportuno, relembro que a ameaça é um crime formal e, nas palavras do professor Rogério Greco
1
,
“Basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste, não havendo necessidade, inclusive, da presença da vítima no momento em que as ameaças foram proferidas”.

No caso concreto, restou evidenciado que as ameaças realizadas pelo acusado incutiram verdadeiro temor na vítima, que procurou as autoridades policiais e solicitou Medidas Protetivas de Urgência para resguardar sua integridade, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

No que tange à dosimetria, não houve irresignação recursal, mesmo porque as penas foram aplicadas em observância a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, não merecendo reparos.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários de advogado dativo, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2.821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto
nº 4.987/2021
, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que
“
devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011
”, com base no supracitado fundamento e com esteio no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
,atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a majoração de honorários fixados em
R$
80
0,00
(oitocentos reais) para o valor de
R$
88
0
,00 (
oitocentos e oitenta
reais
),
bem como a fixação de honorários recursais pela atuação recursal da defensora dativa,
Dr.
Cristiano Glayson Machado
Anunciato
,
OAB/ES
2
3
.
034
, no valor de
R$
88
0
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONCEDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão

somente para majorar os honorários advocatícios para R$
88
0
,00 (
oitocentos e oitenta
reais
)
e fixar os

honorários recursais em R$
88
0
,00 (
oitocentos e oitenta
reais
).

É como voto.

1
.GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. II. ed. Impetus. Niterói, RJ. 2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)